Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-83.2024.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
ção de residências inclusivas demanda atuação coordenada entre Estado e Município, inclusive com cofinanciamento no âmbito do SUAS, de modo que não há exclusão de responsabilidade de qualquer dos entes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos e remessa necessária desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000606-83.2024.8.26.0191; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 02/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

02/05/2026

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E RETARDO MENTAL. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E RETARDO MENTAL. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de São Paulo e pelo Município de Ferraz de Vasconcelos contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos a fornecer vaga e acompanhamento em residência inclusiva ou serviço equivalente, bem como tratamento médico necessário a pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva de um dos entes federativos diante da repartição de competências administrativas; (ii) estabelecer se ocorreu perda superveniente do objeto da ação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do interessado em residência inclusiva às expensas do Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento constitucional estabelece competência comum e responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar o direito à saúde e à assistência social, inclusive às pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 23 e 194, ambos da CF e da tese fixada no Tema 793 do STF.
4. A repartição administrativa prevista em normas infraconstitucionais não afasta a legitimidade passiva solidária, o que permite a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo da demanda.
5. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois o atendimento ao interessado ocorreu apenas após determinação judicial, de modo que caracteriza cumprimento de ordem judicial e não satisfação espontânea da pretensão.
6. A legislação específica assegura à pessoa com deficiência o direito à moradia digna em residência inclusiva quando presentes dependência, ausência de autossustentação e vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
7. Os relatórios médico e social comprovam que o interessado é pessoa com deficiência (TEA e retardo mental), em situação de rua, sem suporte familiar e com necessidade de acompanhamento contínuo, preenchendo integralmente os requisitos legais para o acolhimento institucional.
8. A incapacidade da família e a hipossuficiência econômica impõem ao Poder Público o dever de garantir o acolhimento e o tratamento adequado, como expressão do direito fundamental à dignidade da pessoa humana e à inclusão social.
9. A implementação de residências inclusivas demanda atuação coordenada entre Estado e Município, inclusive com cofinanciamento no âmbito do SUAS, de modo que não há exclusão de responsabilidade de qualquer dos entes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos e remessa necessária desprovidos.